Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-53.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701002-53.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO EMBARGADO: EDSON CLARO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO (SICOOB) contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação por ela interposta. A embargante requer o conhecimento dos embargos para fins exclusivo de prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigos 219 e 441, do Código de Processo Civil, artigo 29, §5o, da Lei 10.931/04 e artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 60261811). Ante a possibilidade de não conhecimento do recurso por intempestividade, foi determinada a intimação do embargante, em observância aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC (ID 60660853). Em resposta, o embargante alegou que os embargos são tempestivos, porque interpostos contra o acórdão que rejeitou os embargos anteriormente opostos e não contra o acórdão que negou provimento à apelação (ID 61308144). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.023 do CPC, “os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”. Na hipótese, o embargante registrou ciência do acórdão embargado no dia 06/03/2024, quarta-feira (ID 56562430). A contagem do prazo se iniciou no dia 07/03/2023 (quinta-feira) e terminou em 13/03/2024 (quarta-feira). Os embargos de declaração foram protocolizados no dia 22/05/2024. Logo, são manifestamente intempestivos. Não prospera o argumento do embargante de que os referidos embargos de declaração foram opostos contra o acórdão que rejeitou os embargos anteriormente opostos, porque a fundamentação do presente recurso se baseia exclusivamente no acórdão que negou provimento à apelação (ID 59424705). Ainda que se entendesse pela tempestividade desses embargos de declaração, houve preclusão consumativa: o prequestionamento pretendido deveria ter sido suscitado na interposição dos primeiros embargos de declaração. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejarão aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator